Tribunal: STF
Processo: HC 248970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willamy Alves dos Santos em favor de Antônio Carlos Matos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 209.0319/PI.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, em 1ª instância, pela prática dos crimes dos arts. 304 c/c 297 e 311 do Código Penal à reprimenda de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Como sua apelação defensiva foi julgada intempestiva, a sentença condenatória transitou em julgado. Foi impetrado o HC 1030750-65.2021.4.01.0000 junto ao Tribunal Federal da 1ª Região, que concedeu a ordem para afastar o trânsito e reabrir o prazo recursal, porém em recurso especial o Superior Tribunal de Justiça cassou esse acórdão e restabeleceu a condenação.



    O impetrante alega, em síntese, que a acusação não pode recorrer de decisão judicial concessiva da ordem de habeas corpus. Colho das razões da inicial:



    “Diante da redação do art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna vigente em nosso País, cabe afirmar que o órgão acusador não pode intervir na ação constitucional de habeas corpus em desfavor de seu destinatário exclusivo, principalmente como no caso em que o Ministério Público Federal é o autor da ação penal de origem na qual o paciente foi condenado”. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o ato coator e restaurado o acórdão do HC 1030750-65.2021.4.01.0000.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 245.115, que impugnava o mesmo ato coator, em que a 2ª Turma confirmou a denegação monocrática da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Nesta Corte, o impetrante aventa a tese de que o titular da ação penal não disporia da via recursal contra decisão concessiva da ordem de habeas corpus, pois a Constituição apenas permite o remédio heroico em favor da pessoa que tenha sua liberdade de locomoção ameaçada.



    Entretanto, no ato coator a defesa sustentou “ofensa ao art. 329, inciso II, do Código de Processo Penal (fls. 694-722). Advoga que a melhor interpretação do dispositivo é no sentido de que a intimação do defensor basta apenas nos delitos de menor potencial ofensivo. Afirma que, considerando a legitimidade recursão autônoma do defensor e do acusado, ambos devem ser intimados das decisões de primeiro grau de jurisdição. Argumenta que a decisão agravada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.”



    Portanto, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, não há teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente